Tribunal: TJPA
Processo: 0800321-82.2019.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10859 - Alimentos
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800321-82.2019.8.14.0062

APELANTE: ALESSANDRO ALVES FERNANDES

APELADO: JORDEANE SIMOES DE MORAIS, ELISIANE ARAUJO SALGADO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Ação de alimentos. Fixação de pensão alimentícia. Trinômio possibilidade-necessidade-proporcionalidade. Desprovimento.

I.

Caso em exame

1. Apelação Cível contra sentença que condenou o genitor ao pagamento de pensão alimentícia fixada em 30% do salário-mínimo em favor da filha menor, na qual alega incapacidade financeira.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o
quantum
arbitrado a título de pensão alimentícia fixada em sentença encontra-se adequado ao caso concreto.

III.

Razões de decidir

3. A obrigação alimentícia deve ser embasada no princípio da razoabilidade, coadunando-se com o trinômio possibilidade-necessidade-proporcionalidade, conforme se extrai dos artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil. Explico. Os pais são responsáveis pelo sustento dos filhos, na proporção dos rendimentos de cada um, respeitando a necessidade do alimentado e a possibilidade do alimentante. Em outras palavras, busca-se sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, que consiste no equilíbrio entre a necessidade de receber e a capacidade de pagar daquele que é acionado para tal, em atenção ao que determina o art. 1.694, § 1º, do CC. No caso em apreço, é certo que as necessidades da menor são presumíveis. Por sua vez, é válido apontar que o genitor não se desincumbiu do ônus de comprovar a suposta incapacidade econômica a justificar a redução do valor fixado a título de pensão alimentícia, vez que não provou que os seus rendimentos não suportam o quantum fixado pelo magistrado através de provas documentais ou testemunhais, que permitissem auferir suas despesas financeiras, além das ordinárias, com a sua família ou consigo mesmo.

IV.

Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CC, Arts. 1.694, § 1º, 1.695, 1.699 e 1.703.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ALESSANDRO ALVE FERNANDES
contra sentença proferida em Ação de Alimentos movida por
E. A. M. representada por sua genitora JORDEANDE SIMÕES DE MORAIS
, a qual julgou procedente o pedido inicial e fixou os alimentos em 30% (trinta por cento) do salário-mínimo vigente, com a seguinte parte dispositiva:

Posto isso, considerando tudo o mais que dos autos consta, ao par com o entendimento da Representante do Ministério Público, com fulcro nas disposições estatuídas pelo art. 487, I, do Digesto Adjetivo Civil c/c o art. 1.694 e seguintes do Código Civil e 9º, § 2º, c/c o 11, da Lei Nº 5.478/68, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO, para o fim de fixar em definitivo e em favor da menor Requerente, pensão alimentícia no percentual de 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, o valor deverá ser depositado em conta corrente indicada pela representante da beneficiária. Custas pelo Suplicado.

P.R.I.

Após arquive-se.

(...)

O Requerente interpôs o presente Apelo, apontando que o valor fixado excede sua capacidade financeira, pois está desempregado e cuidando de sua mãe idosa, que depende integralmente de seus cuidados. Sustenta que, atualmente, só poderia arcar com o pagamento de 14,16% do salário-mínimo vigente, correspondente a R$ 200,00. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, o recebimento da apelação com efeito suspensivo, a redução liminar dos alimentos definitivos e, ao final, a reforma da sentença para reduzir o valor da pensão alimentícia para 14,16% do salário-mínimo vigente.

Contrarrazões apresentadas.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do Recurso de Apelação (Id nº 24221458).

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 28 de janeiro de 2025.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Inicialmente, concedo a gratuidade de justiça requerida em sede recursal e presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

2.

Das Razões Recursais

Tratam-se os autos de Ação de Alimentos. O Juízo Singular prolatou sentença julgando procedente o pedido e condenou o demandado ao pagamento de alimentos no montante equivalente a 30% do salário-mínimo em favor da filha, atualmente com 11 anos de idade.

Todavia, o Alimentante, inconformado, interpôs o presente Apelo defendendo a sua incapacidade financeira de arcar com o valor arbitrado a título de pensão alimentícia, e pleiteando a redução da pensão para o patamar de 14,16% do salário-mínimo vigente, correspondente a R$ 200,00 (duzentos reais).

Primeiramente, válido ressaltar que a sentença de alimentos não faz coisa julgada, no tocante ao seu
quantum
, podendo ser reduzido ou majorado quando ocorrer alteração seja na necessidade do alimentando como também na possibilidade do alimentante, nos termos do art. 1.699 do Código Civil
[1]
. Sendo assim, passo a analisar o cerne da questão (redução do valor da pensão alimentícia) diante do conjunto probatório existente.

Cabe lembrar que os pais são responsáveis pelo sustento dos filhos, na proporção dos rendimentos de cada um, respeitando a necessidade do alimentado e a possibilidade do alimentante, em outras palavras, busca-se sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, que consiste no equilíbrio entre a necessidade de receber e a capacidade de pagar daquele que é acionado para tal, em atenção ao que determina o art. 1.694, § 1º, do CC
[2]
.

Ressalto ainda que tanto o pai quanto a mãe têm o dever de garantir a subsistência dos filhos, em consonância com o disposto no art. 1.703 do Código Civil
[3]
, pois ambos os genitores são responsáveis em conjunto e devem exercer os direitos e deveres concernentes ao poder familiar, garantindo a satisfação das necessidades vitais do alimentando.

Pois bem, na hipótese, perquire-se acerca da excessividade do
quantum
da pensão alimentícia fixada na sentença, o que depende da análise do trinômio possibilidade-necessidade-proporcionalidade, conforme se extrai dos artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil.

No caso em apreço, é certo que as necessidades da menor são presumíveis.

Por sua vez, ainda que afastados os efeitos da revelia em razão da natureza da causa, é válido apontar que o genitor não se desincumbiu do ônus de comprovar a suposta incapacidade econômica a justificar a redução do valor fixado a título de pensão alimentícia, vez que não provou que os seus rendimentos não suportam o
quantum
fixado pelo magistrado através de provas documentais ou testemunhais, que permitissem auferir suas despesas financeiras com a sua família ou consigo mesmo, sendo certo que a diminuição de uma pensão fixada já tão perto do mínimo existencial é temerária, sendo inegável as despesas para a subsistência da menor.

Ressalto que a jurisprudência
[4]
vem entendendo ser razoável a fixação de alimentos até no percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo mesmo em casos de desemprego.

É certo que é dever do Alimentante se desincumbir do ônus de provar que não poderia suportar os alimentos arbitrados, todavia, isso não ocorreu, na medida em que apesar de afirmar que a sua genitora depende integralmente de seus cuidados e que precisa custear as despesas da residência de sua mão, não apresenta qualquer indício de prova para corroborar as suas alegações.

No mesmo sentido, transcrevo trecho do parecer ministerial:

No caso em epígrafe, apesar de o apelante alegar que é o único responsável pelo cuidado e tratamento de sua mãe idosa, não demonstrou, efetivamente, a impossibilidade de pagamento da pensão alimentícia no valor fixado pelo juízo a quo, pois não anexou documentos que comprovassem a sua realidade financeira atual.

No mais, não se pode olvidar que a condição de desemprego, por si só, não pressupõe a ausência total de renda, tampouco concede ao alimentante a isenção de sua obrigação para com a prole, nesse sentido segue o entendimento do Eg. TJPA:

(...)

Entendo que para o resguardo do melhor interesse do menor, os genitores têm o dever de prestar-lhes assistência, no que lhe couber e na medida de suas condições, devendo, portanto, adequar as suas finanças para fornecer condições dignas aos infantes.

Dessa forma, em atenção ao que consta dos autos, verifica-se que não há provas acerca da incapacidade econômica do Apelante em arcar com o valor fixado equivalente a 30% do salário-mínimo a título de pensão alimentícia.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relato

[1]

Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os receber, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.

[2]

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1 o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

[3]

Art. 1.703. Para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos.

[4]
AÇÃO DE ALIMENTOS. Pensão alimentícia devida pelo genitor ao filho menor - Fixação no importe de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do alimentante ou 50% do salário mínimo, no caso de desemprego – Pleito de redução da obrigação – Descabimento - Genitor que trabalha com vínculo formal e não demonstrou a impossibilidade financeira de arcar com a pensão nos moldes em que fixada – Verba alimentar estabelecida em montante que atende ao trinômio necessidade, possibilidade, razoabilidade, considerando que o apelado foi diagnosticado como portador de espectro autista – Sentença mantida – Recurso desprovido.(TJ-SP - AC: 10044751620208260152 SP 1004475- 16.2020.8.26.0152, Relator: Fernando Marcondes, Data de Julgamento: 14/02/2022, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2022)

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. AÇÃO DE ALIMENTOS. SENTENÇA QUE FIXOU EM 30% DE UM SALÁRIO MÍNIMO. RECURSO DE APELAÇÃO. EXONERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. DESEMPREGO NÃO PRESSUPÕE AUSÊNCIA DE RENDA. TRABALHO INFORMAL CONFESSADO. PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR E DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 227 DA CF E ART. 3º DO ECA. PROPORCIONALIDADE DO PATAMAR FIXADO NA ORIGEM VERIFICADA. TRINÔMIO ALIMENTAR OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Pois bem, em que pese demonstrado até aqui o desemprego aduzido pela parte apelante, através da carteira de trabalho de Id. 2425815, tal fato, por si só não tem o condão de ensejar, pura e simplesmente, a exoneração alimentar pretendida. Isso porque não faz pressupor, necessariamente, que esteja à mingua de qualquer renda capaz de comprometer a sua possibilidade de custear o pensionamento alimentício da parte apelada, notadamente porque o desemprego não exclui o ganho oriundo do trabalho informal, tábua de salvação dos desempregados. Nessa toada, a própria parte ré/apelante, confessou em audiência de conciliação, instrução e julgamento que ““há mais de 4 anos trabalha no mercado informal fazendo bicos” (Id. 2425787-pág. 01), fato que depõe contra a sua tese recursal, o que ainda é corroborado pela proposta realizada no sentido de “pagar R$150,00 mensais para o sustento de Caio” (Id. 2425787-pág. 01). De posse dessas informações, a dúvida quanto à renda e possibilidade da parte apelante milita em prol da parte apelada, na qualidade de alimentando, cuja necessidade de alimentos deve prevalecer sobre a “impossibilidade” não comprovada de custeá-los pela parte apelante, à luz do princípio do melhor interesse do menor, corolário da doutrina da proteção integral, positivada no art. 227 da Constituição da Republica e no art. 3º do Estatuto da Criança e Adolescente. Por derradeiro, afigura-se que o patamar fixado na origem está consentâneo com os padrões de proporcionalidade, terceiro elemento do trinômio alimentar, na esteira do que há muito preconiza o Superior Tribunal de Justiça. (TJ-PA 08276852520188140301, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 09/11/2020, 1Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2020).

Belém, 25/02/2025